Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-19.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Indeferimento do pedido de encaminhamento dos ofícios para localização do réu pela Serventia. Justiça gratuita. Benefício que abrange o encaminhamento dos ofícios para efetivação da justiça. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida.
RESPOSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Extinção sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor. Art.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Indeferimento do pedido de encaminhamento dos ofícios para localização do réu pela Serventia. Justiça gratuita. Benefício que abrange o encaminhamento dos ofícios para efetivação da justiça. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida.
RESPOSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Extinção sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor. Art. 485, III, CPC. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-19.2018.8.26.0196 - 1
Registro: 2020.0000564331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002537-19.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JORGE LUIS
TAKAHASHI HATTORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPRESA LOCADORA
DE TENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-19.2018.8.26.0196 - 2
2
Apelação Cível no 1002537-19.2018.8.26.0196
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Jorge Luis Takahashi Hattori Justiça Gratuita
Apelado: Empresa Locadora de Tendas Ltda
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1002537-19.2018.8.26.0196
Juiz(íza) Prolator(a): Humberto Rocha
VOTO no 13326
CERCEAMENTO DE DEFESA. Indeferimento do pedido de
encaminhamento dos ofícios para localização do réu pela
Serventia. Justiça gratuita. Benefício que abrange o encaminhamento dos
ofícios para efetivação da justiça.
Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida.
RESPOSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO
MORAL. Extinção sem resolução de mérito por abandono da
causa pelo autor. Art. 485, III, CPC. Sentença anulada. Recurso
provido. Vistos. Trata-se de ação indenizatória fundada em
responsabilidade civil julgada extinta pela r. sentença de fls. 84/85, cujo relatório
fica adotado, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 88/93),
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois é beneficiária da
gratuidade da justiça e, assim, o encaminhamento dos ofícios para localização da
empresa ré seria responsabilidade do Juízo. Assim, requer a anulação da
sentença, por violar a ampla defesa.
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
ante a gratuidade concedida.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se
de
ação
indenizatória
fundada
em
responsabilidade civil julgada extinta por abandono do processo pelo autor, que
não tomou as providências necessárias para a citação da empresa ré.
Insurge-se o autor, alegando que requereu ao Juízo o
encaminhamento de ofícios para localização da ré, o que foi indeferido. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-19.2018.8.26.0196 - 3
3
que, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, não deve arcar com custos do
encaminhamento dos ofícios, sob pena de cerceamento ao acesso à justiça.
Com razão.
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado de
primeiro grau, era mesmo de rigor o encaminhamento dos ofícios requeridos pela
Serventia.
Como se sabe, o benefício da gratuidade da justiça
compreende as taxas e custas judiciais, além das demais despesas processuais
(art. 98, §1o, do CPC).
Pois bem.
No caso em tela, o autor requereu os benefícios da
gratuidade da justiça, juntando documentos para sua comprovação (fls. 21/48).
Assim, o r. Juízo da origem determinou a citação da ré sem exigir o recolhimento
das custas iniciais (fls. 49/50), indicando a concessão do benefício, conforme
anotado nos dados processuais inseridos no SAJ.
Assim, era de rigor acolher o pedido de
encaminhamento dos ofícios pela Serventia (fls. 78).
Nesse sentido vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça:
“Ação de arbitramento de aluguéis
cumprimento de
sentença. Requerimento por parte da exequente para que o MM. Juízo
a quo providencie o encaminhamento dos ofícios
indeferimento.
Inconformismo por parte da exequente. Acolhimento. Havendo tutela
ampla aos beneficiários da justiça gratuita, devem ser deferidos os
pedidos compatíveis e consentâneos com a natureza do procedimento
judicial levado a efeito. Encaminhamento dos ofícios
deve ser
ponderado o fator custo, de maneira que, considerando a condição de
gratuidade conferida à exequente e o quadro de hipossuficiência
técnica, econômica e jurídica que essa situação acaba por imputar,
necessário concluir que cabe ao próprio Juízo, por meio de sua
Serventia, diligenciar no sentido de encaminhar os mencionados ofícios,
seja por meio eletrônico, seja por meio físico, como garantia de amplo
acesso à justiça. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-19.2018.8.26.0196 - 4
4
(Agravo de Instrumento n. 2090723-36.2020.8.26.0000, Relator(a): Piva
Rodrigues, Comarca: Mauá, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 16/06/2020, Data de publicação:
16/06/2020)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Encaminhamento de ofício ao contador da empresa
devedora. Providência, a princípio, de responsabilidade da exequente.
Litigante, porém, beneficiária pela justiça gratuita, com domicílio
distante do Juízo. Viabilidade do seu cumprimento pela serventia.
Inteligência do art. 98, par. 1o, do CPC. AGRAVO PROVIDO” (Agravo
de Instrumento n. 2051570-93.2020.8.26.0000,
Relator(a):
Donegá
Morandini, Comarca: São José do Rio Pardo, Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 16/06/2020, Data de
publicação: 16/06/2020)
“Agravo de instrumento. Rescisão contratual c.c. devolução
de valores. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determinou aos exequentes, beneficiários da gratuidade de justiça, o
encaminhamento de ofício à JUCESP por entender que não há custos
na retirada pela própria parte. Inadmissibilidade. Agravantes que são
beneficiários da justiça gratuita. Eficácia da concessão do benefício que
prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo,
conforme entendimento do C. STJ. Precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento n. 2011278-66.2020.8.26.0000, Relator(a): Ruy Coppola,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 15/06/2020, Data de publicação: 15/06/2020)
Assim, caracterizado o cerceamento de defesa, a r.
sentença deve ser anulada para dar continuidade ao processo, devendo os
ofícios requeridos serem encaminhados pela Serventia.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-19.2018.8.26.0196 - 5
5
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora